Tribunal: STF
Processo: RE 229786
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: - Recursos extraordinários. Reclamação
correicional. 2. Ato praticado pelo Juiz Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da Sétima Região. Seqüestro de valor existente
em conta corrente do Estado para saldar débitos trabalhistas do
Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes - DERT. 3. Medida
liminar deferida pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do
Trabalho. Suspensão do ato impugnado e liberação do dinheiro do
Estado do Ceará. 4. Agravo regimental de ambas as partes improvido
pelo Órgão Especial do TST. 5. Recursos extraordinários interpostos
sob alegação de ofensa aos arts. 100 e 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal. 6. Recursos interpostos de decisão referente a processo de
Precatório, tendo, originariamente, como base ato do Presidente do
TRT  de ordem de seqüestro de valores para atender ao montante do
Precatório. Natureza administrativa. 7. "Não cabe recurso
extraordinário contra decisão proferida no processamento de
precatórios já que esta tem natureza administrativa e não
jurisdicional". Precedente da Corte. 8. Recursos extraordinários não
conhecidos.